Tribunal: TJBA
Processo: 8080775-74.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8080775-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LUCAS SANTANA SANTOS e outros Advogado(s): FABIO PINTO FERREIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS - BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. UTILIZAÇÃO DE PROCESSOS EM CURSO. SÚMULA 444 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CONCESSÃO PARCIAL DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de condenado pela prática dos crimes de tentativa de roubo majorado e receptação, à pena total de 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa sustenta constrangimento ilegal na dosimetria da pena e na capitulação jurídica, requerendo a aplicação do princípio da consunção para absorção do crime de receptação pelo roubo tentado, a readequação da pena-base, a incidência da Súmula 443 do STJ quanto à fração de aumento e o direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via adequada para rediscutir matéria já acobertada pelo trânsito em julgado, inclusive quanto à consunção entre roubo tentado e receptação; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na valoração das circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes e conduta social na primeira fase da dosimetria; (iii) determinar se a aplicação das majorantes e da fração de diminuição pela tentativa observou os parâmetros legais e jurisprudenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, admitindo-se seu conhecimento apenas em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, nos termos da jurisprudência do STJ. A pretensão de absolvição do crime de receptação ou aplicação do princípio da consunção demanda reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do writ, sobretudo diante da confissão do réu quanto à ciência da origem ilícita da motocicleta e do reconhecimento, nas instâncias ordinárias, da autonomia das condutas. A valoração negativa da culpabilidade revela-se inidônea quando fundamentada em expressões genéricas e inerentes ao tipo penal, como a referência a “dolo intenso” em crime praticado com arma de fogo, sem indicação de elementos concretos que demonstrem maior reprovabilidade da conduta, em afronta ao art. 59 do Código Penal e ao art. 93, IX, da CF. A utilização de ações penais em curso ou de condenação ainda não transitada em julgado à época da sentença para negativar antecedentes e conduta social viola o princípio da presunção de inocência e contraria a Súmula 444 do STJ. Constatado que o trânsito em julgado da condenação utilizada para exasperar a pena ocorreu em momento posterior à sentença ora impugnada, impõe-se o afastamento da valoração negativa dos antecedentes e da conduta social. A aplicação da fração de 2/3 na terceira fase da dosimetria, diante do concurso de duas majorantes, observa o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não configurando ilegalidade. A redução pela tentativa no patamar mínimo de 1/3 mostra-se adequada quando o agente percorre integralmente o iter criminis e a consumação é impedida por circunstâncias alheias à sua vontade. Afastadas as circunstâncias judiciais indevidamente valoradas, a pena deve ser redimensionada para 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 11 dias-multa pelo roubo majorado tentado, e 1 ano de reclusão e 10 dias-multa pela receptação, totalizando 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 21 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus não conhecido, com concessão parcial da ordem de ofício. Tese de julgamento: O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade. É inidônea a valoração negativa da culpabilidade baseada em fundamentação genérica ou inerente ao tipo penal. É vedada a utilização de ações penais em curso ou de condenações sem trânsito em julgado para agravar a pena-base, nos termos da Súmula 444 do STJ. A aplicação da maior fração de aumento no concurso de majorantes, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não configura ilegalidade quando devidamente fundamentada. A fração mínima de redução pela tentativa é adequada quando o agente esgota os atos executórios e a consumação é impedida por circunstâncias alheias à sua vontade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII, e art. 93, IX; CP, arts. 14, II; 33, § 2º, “b”; 59; 68, parágrafo único; 69; 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; 180, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 813.414/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09.05.2023, DJe 15.05.2023; STJ, HC 805.838/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.05.2023, DJe 22.05.2023; STJ, AgRg no HC 629.109/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, Súmula 444; STJ, Súmula 231. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8080775-74.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante LUCAS SANTANA SANTOS e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS - BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO CONHECER o habeas corpus e, DE OFÍCIO, CONCEDER PARCIALMENTE a ordem impetrada para redimensionar a pena aplicada ao Paciente, para o total de em 05 (cinco) anos de reclusão 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias e 21 (vinte e um) dias-multa, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada do sistema.